Tribunal: TJSP
Processo: 1020540-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Boletins de ocorrência, que sequer culminaram em inquéritos policiais, que não se prestam, por si só, a comprovar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Boletins de ocorrência, que sequer culminaram em inquéritos policiais, que não se prestam, por si só, a comprovar as ocorrências noticiadas. Ocorrência registrada há mais de treze anos atrás. Exclusão em razão de mero registro policial que configura reflexo punitivo de alcance superior àquele reservado à própria condenação penal transitada em julgado. Incabível, ademais, exclusão por juízo de valor sobre o ambiente familiar em que este supostamente teria sido criado. Ofensa aos princípios da presunção de inocência e da pessoalidade da pena. Referência a infrações de trânsito, dívidas junto ao banco e penalidades laborais que, desprovidas de maiores informações, dando conta da ocorrência de concretas condutas desabonadoras, também não pode ensejar a exclusão. Informações que foram reveladas pelo próprio autor no Formulário de Avaliação de Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de improcedência parcialmente reformada, afastando-se tão somente a pretensão inicial, não reproduzida em sede recursal, de indenização por dano moral. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020540-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053
Apelante: Luiz Carlos da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14090
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
NÃO
CABIMENTO. Fatos apontados pela Comissão do
Concurso que, considerados isoladamente, não servem para
reprovar o candidato no certame. Boletins de ocorrência,
que sequer culminaram em inquéritos policiais, que não se
prestam, por si só, a comprovar as ocorrências noticiadas.
Ocorrência registrada há mais de treze anos atrás. Exclusão
em razão de mero registro policial que configura reflexo
punitivo de alcance superior àquele reservado à própria
condenação penal transitada em julgado. Incabível,
ademais, exclusão por juízo de valor sobre o ambiente
familiar em que este supostamente teria sido criado. Ofensa
aos princípios da presunção de inocência e da pessoalidade
da pena. Referência a infrações de trânsito, dívidas junto
ao banco e penalidades laborais que, desprovidas de
maiores informações, dando conta da ocorrência de
concretas condutas desabonadoras, também não pode
ensejar a exclusão. Informações que foram reveladas pelo
próprio autor no Formulário de Avaliação de Conduta
Social, da Reputação e da Idoneidade. Deficiência da
motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sentença de improcedência parcialmente reformada,
afastando-se tão somente a pretensão inicial, não
reproduzida em sede recursal, de indenização por dano
moral. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz
Carlos da Silva contra a r. sentença de fls. 303/306, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
3
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que (i) a
sua exclusão do certame na fase de investigação social foi indevida; (ii)
no caso do Boletim de Ocorrência 2.388/18, não esteve envolvido com a
briga referente à propriedade do terreno e apenas informou que fora ex-
aluno da Polícia Militar, tendo guardado a funcional do curso de
formação que pôde iniciar, mas não concluir, em razão de liminar em
mandado de segurança; (iii) não omitiu essas informações no formulário
de Investigação Social; (iv) no caso do Boletim de Ocorrência 4.136/05,
lavrado quando tinha 17 anos, sequer conhecia a ocorrência, feita pela
irmã doze anos atrás, quando sua mãe e a irmã disputavam a guarda de
sua sobrinha; (v) não houve qualquer agressão à sobrinha, tendo a irmã
feitos as acusações, contra a mãe e o apelante, apenas para tentar
conseguir a guarda da filha; (vi) essas acusações ocorreram doze anos
atrás, quando ainda era menor de idade; (vii) não tem contato algum com
a tia e primos, não podendo ser punido por ambiência criminosa que
sequer detém; (viii) teve sua CNH suspensa apenas em razão de ter
vendido seu veículo e não ter realizado a transferência, de forma com que
teve que arcar com infrações de trânsito cometidas pelo comprador; (ix)
as supostas condutas desabonadoras no local de trabalho resumem-se a
uso do celular e atraso em período em que a sua esposa estava grávida e
demandava maior atenção; (x) a demissão por justa causa se deu por erro
de procedimento, tanto que a desconhecia; (xi) não pode ser excluído do
certame por possuir dívidas contraídas junto ao Banco do Brasil; (xii)
desconhecia as informações de que fora demitido por justa causa ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
4
que tivera boletim de ocorrência feito por sua irmã quando ainda menor
de idade, não tendo, portanto, pretendido omitir tais informações do
formulário (fls. 310/328).
Contrarrazões à fls. 331/339.

É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo, por
isso, ser recebido em seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por Luiz
Carlos da Silva em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a anulação do ato administrativo de reprovação na
investigação social, possibilitando-lhe a nomeação e posse no cargo de
maneira definitiva, bem ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na ordem de R$ 99.800,00, por todos os
danos e dissabores sofridos pela reprovação na investigação social.
Narra o autor em sua inicial que é candidato inscrito
no Concurso Público para provimento ao cargo de Soldado de 2o Classe
da Polícia Militar regido pelo Edital n° DP-3/321/18, aprovado nas
provas teóricas e nos exames de saúde, psicológico e físico, reprovado,
todavia, na fase de investigação social, sem que possua qualquer sentença
penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Acrescenta que houve a divulgação da lista de
aprovados na investigação social, sem que os reprovados tivessem
conhecimento sobre as causas da eliminação, não tendo o demandante
acesso aos motivos e fundamentos que teriam ocasionado sua reprovação
no concurso.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 82/83) e, após
regular instrução do feito, foi proferida a r. sentença que julgou
improcedente a ação, entendendo o juízo a quo que o ato de exclusão
revestiu-se de legalidade, isonomia e razoabilidade.
A sentença, contudo, comporta reforma.
Vejamos.
Preliminarmente, afasto a pretensão da parte apelada
de que fosse o feito julgado sem análise do mérito em virtude do trânsito
em julgado do mandado de segurança no 1021206-35.2016.8.26.0053.
Conquanto versasse aquele de matéria análoga à presente ação, é certo,
por um lado, que tratava exclusivamente da exclusão do apelante em
certame distinto (Edital no DP-005/321/14), no qual, ademais, a exclusão
se deu, prioritariamente, pela própria omissão de informações que, neste,
foram ao menos parcialmente prestadas.
No mérito, o autor foi declarado inapto na prova
prevista no Capítulo XII Da Investigação Social, valendo destacar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
6
seguintes disposições acerca desta etapa previstas no Edital que rege o
certame (fls. 25/80):
“[...]
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus
aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo
que pessoa que não apresente boa conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas
2.1. o candidato será responsável pela veracidade dos
dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as
etapas do concurso, de modo que irregularidades,
inconsistência ou omissões constatadas implicam sua
reprovação e consequente eliminação do processo
seletivo.
3. A etapa é realizada por força de legislação, que
estabelece a apuração da conduta e idoneidade do
candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível,
apurada em investigação sigilosa.
4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar,
cujas atividades visam à realização do bem comum, tais
como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina,
o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade
real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a
coragem.
[...]”
Em contestação, a parte demandada juntou expediente
com informações prestadas pela Polícia Militar e documentos acerca da
exclusão do requerente do certame, em que se depreende ter “sido ele
reprovado por não atender aos requisitos de conduta social
irrepreensível, tanto na vida pública e na vida provada, reputação
ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
7
social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do
cargo de militar de Estado;” (fl. 101).
Justificou a exclusão do candidato por ter condutas
inadequadas e reprováveis que impedem a aprovação, descritas nos itens
constantes do Capítulo XII do edital do concurso, assim informando:
“[...]
6.8 dos itens 5.4: Possuidor de registro policial nas
condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador
à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.17: envolvido em práticas de atos que possam importar
em repercussão social de caráter negativo; 5.15:
Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes; 5.18: Possuidor de
comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do
Estado de São Paulo; 5.20: Histórico de conduta violenta
e/ou agressiva, todos do edital do concurso.
[...]”

Pois bem.
É certo que a fase de investigação social do
candidato, de caráter eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a
sua conduta em aspectos variados da vida em sociedade e a
compatibilidade de seu perfil com o exercício de cargo na Polícia
Militar. A previsão fundamenta-se no disposto na Lei Complementar
Estadual n.o 697/92, bem como no Decreto Estadual no 41.113/96, com
as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual no 42.053/97.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros
por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença
desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo administrador,
sem que isso signifique intromissão na discricionariedade do mérito
administrativo.
E, no caso, carece de razoabilidade a conduta adotada
pela Administração Pública, que, conquanto pautada na suposta
subsunção a inúmeros itens do edital, fundamenta-se única e
exclusivamente em registros precários dos fatos.
Primeiro porque não podem se prestar os Boletins de
Ocorrência no 2.388/18 (referente a esbulho possessório e apresentação
indevida de funcional da Polícia Militar, adquirida no curso de formação
do qual o autor fora anteriormente retirado em razão de acórdão
desfavorável no mandado de segurança 1021206-35.2016.8.26.0053) e
4.136/05 (referente a injúrias supostamente proferidas pelo apelante,
então com 17 anos, e sua genitora contra a sua irmã e sobrinha), por si só,
a constituir prova da efetiva prática dos crimes neles descritos; havendo
mesmo indícios que, em não tendo culminado em inquéritos policiais,
faltava-lhes consistência ou verossimilhança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
9
No mais, como bem apontado pelo apelante, uma das
ocorrências data de mais de treze anos atrás, sendo de todo desarrazoado
que um mero registro policial tenha reflexos punitivos de maior extensão
do que a própria condenação penal, nos termos do item 4.11 do edital,
teria:
4. São condições para posse no cargo:
4.11. não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na forma da
legislação vigente:
4..1.2 condenado em processo criminal transitado em
julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento
da pena.
Também não é razoável julgar a conduta do candidato
a partir do ambiente familiar em que este supostamente teria sido criado.
Em que pese tenha o próprio candidato declarado não conviver com a tia
e primos supostamente vinculados a ocorrências de furtos e ameaça, a
sua exclusão do certame por essa razão, ainda que os tivesse como
parentes próximos, viria não apenas em ofensa à razoabilidade que se
espera do crivo público, mas aos próprios preceitos constitucionais da
presunção de inocência e da pessoalidade da pena (incisos XLV e LVII
do artigo 5o da CF).
Por fim, também não há que se entender cabível seja o
candidato excluído do certame em razão de infrações de trânsito, dívidas
junto ao banco ou penalidades laborais sem que, ao menos, tenha a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
10
investigação social logrado demonstrar nestas a ocorrência concreta de
condutas efetivamente desabonadoras à futura atividade policial.
Mesmo porque, em caso de aprovado, nomeado e
empossado, o candidato ainda terá pela frente o período de estágio
probatório, onde será avaliado quanto à congruência ao serviço policial.
Observa-se, ademais, que, a despeito do quanto
alegado pela apelada, os fatos não foram omitidos pelo autor no
Formulário de Avaliação de Conduta Social, da Reputação e da
Idoneidade (fls. 186/191); tendo apresentado, ainda que de forma breve,
elementos suficientes à realização da averiguação.
Por óbvio, portanto, que o candidato, aprovado em
todas as etapas anteriores à fase de investigação e livre de qualquer
demonstração concreta de conduta deletéria contemporânea, não pode ser
simplesmente descartado pelos motivos apontados.
Assim, mesmo considerada a discricionariedade do
ato administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que
concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, mantendo o demandante no certame, uma vez que os
fatos apontados pela comissão do concurso, considerados isoladamente,
não servem para reprovar o candidato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Nesse sentido, este E. Tribunal:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso
público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar
2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase
de
investigação
social.
Ambiência
criminosa,
inadimplência em compromissos financeiros e omissões ao
preencher o Formulário. Inobservância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo
no caso específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido
indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
1011164-24.2016.8.26.0344; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCURSO
PÚBLICO
Soldado PM 2a Classe
Pretensão de
anulação da decisão que declarou a apelante inapta na
fase de investigação social, bem como condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de 100 (cem) salários mínimos Sentença de
improcedência
Pleito de reforma da sentença

Cabimento em parte Inaptidão em razão da genitora e
do irmão da apelante terem sido condenados por crime de
tráfico de drogas, pelo Termo Circunstanciado imputado a
este por Desacato e pela convivência em ambiência
criminosa Critério de avaliação divorciado do princípio
da razoabilidade que deve nortear os atos administrativos
Apelante que não pode ser apenada por condutas
criminosas de seus familiares Aplicação do art. 5o, XLV,
da CF Ausência de prova de participação da apelante
nos fatos imputados à sua genitora e ao seu irmão
DANO MORAL
Não ocorrência
A exclusão no
concurso não passa de mero aborrecimento da vida
cotidiana, de modo que não enseja a caracterização de um
dano moral (...) APELAÇÃO provida em parte, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020540-29.2019.8.26.0053 -Voto no
12
para declarar nulo o ato administrativo que reprovou a
apelante na investigação social, reintegrando-a ao
certame. (TJSP; Apelação 1023590-68.2016.8.26.0053;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Comprovado o descabimento da exclusão, era o caso
de parcial procedência da ação para anular o ato de reprovação do autor
na fase de investigação social e determinar sua reintegração ao concurso
público, ficando afastada, porém, a condenação por danos morais, até
porque não houve pedido recursal neste sentido. E ainda que assim não
fosse, é certo que não há demonstração suficiente de dano moral
indenizável a ensejar a pretensão.
Invertida a sucumbência, majoro os honorários
advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator